Tribunal: CARF
Processo: 10380.724487/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724487/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.769 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
JJ CHOPERIA, RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-50.043, de 27 de fevereiro
de 2014, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Em razão da exclusão de ofício da sistemática do Simples Nacional materializada em
Ato Declaratório Executivo, a contribuinte a impugnou nos termos abaixo sintetizados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724487/2010-26
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724487/2010-26

"Termos uma pessoa [...] para fazer todos os pagamentos que venham a ocorrer";
"Ficamos perplexos com tamanha incompetência, e fizemos o afastamento dessa pessoa
[...]; "Solicitamos ao nosso contador, que gerasse todos os pagamentos constantes no ato
declaratório, para que possamos efetuar o pagamento"; "efetuamos 97% [...] dos
pagamentos constantes no ato declaratório"; "não teve culpa de tais débitos"; "fez o
pagamento de quase a totalidade dos débitos, [...] em nenhum momento estamos
tentando fugir de tais débitos, é tanto que efetuamos o máximo de pagamentos que
podíamos fazer em tão pouco tempo."; "solicitamos o devido cancelamento do Ato
Declaratório Executivo DRF/FOR no 418976 [...] ou uma devida prorrogação no
pagamento dos restantes dos débitos [...] e que esta empresa permaneça no Simples
Nacional"
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a contribuinte
lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 02/07/2014 (e-fls. 17) e
apresentou recurso voluntário no dia 28/07/2014 (e-fls20), com os fatos e fundamentos abaixo:
1° - Ficamos totalmente surpresos com o recebimento do Acórdão : 09-50.043— 2o
Turma da DRJ/JFA, no que diz respeito ao seu conteúdo.
2° - Somo uma microempresa de fato e de direito, e temos todos o requisitos necessários
para permanecemos no Simples Nacional.
3° - Ficamos perplexos com os membros da 2° Turma de Julgamento, que por
unanimidade, considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
40 - Solicitamos o parcelamento de todos nossos débitos, e em nossa situação fiscal do
contribuinte através do sitio da Receita Federal do Brasil aparece o seguinte:
"Contribuinte optante pelo parcelamento do Simples Nacional. Eventuais débitos de
Simples Nacional exibidos nesta consulta, no âmbito da Receita Federal, estão com a
exigibilidade suspensa."
5° - Como podemos ser excluídos do simples nacional se a própria Receita Federal
exibe essa informação, e até emitimos a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa (segue em anexo).
6° - Considerando que esta empresa for excluída do simples como afirmam os membros
da 2a Turma de Julgamento, estarão eles entrando em contradição com a própria Receita
Federal do Brasil.
7° - Considerando que a empresa fez o parcelamento totais dos seus débitos em
conformidade com a legislação do Simples Nacional.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724487/2010-26

Por fim solicitamos o devido cancelamento do Acórdão : 09-50.043 — 2a Turma da
DRJ/JFA, e que esta empresa permaneça no Simples Nacional, pois assim procedendo
será um ato de JUSTIÇA.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/FOR no 418976, de
01 de setembro de 2010, a receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa, referente aos períodos de apuração abaixo:
08/2007 R$ 1.385,22
09/2007 R$ 873,39
12/2007 R$ 1050,7
01/2008 R$ 1.346,38
02/2008 R$ 1.134,31
05/2008 R$ 1.637,55
06/2008 R$ 1.443,90
08/2008 R$ 1.386,31
09/2008 R$ 1.487,77
10/2008 R$ 1.474,28
11/2008 R$ 1.335,09
12/ 2008 R$ 1.345,89
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (art. 6o, §5o, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A
Recorrente
apresentou
manifestação
de
inconformidade
requerendo
basicamente dilação de prazo para pagamento do débito ou a permissão de parcelamento do
mesmo.
A Recorrente, no seu recurso voluntário, declara que efetuou o parcelamento da
dívida e que os débitos aparecem como suspensos no sistema e, por conseguinte, deve ser
mantida no Simples Nacional.
A DRJ, por sua vez, negou provimento à manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que a Recorrente não regularizou as pendências no prazo regulamentar.
Entendo que a Recorrente, de fato, não foi capaz de parcelar o débito dentro do
prazo de 30 dias determinado pelo Comitê Gestor. Explico:
A Recorrente alega ter efetuado parcelamento dos débitos de Simples, contudo
somente com o advento da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011, que alterou a
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, passou a ser possível parcelar débitos
decorrentes da apuração de tributos pelo Simples Nacional. Antes dessa data, não havia previsão
legal para o parcelamento de débitos dessa natureza.
Logo, o parcelamento ao qual a Recorrente alega ter realizado só poderia ser feito
após a publicação da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011, e, por
consequência, posterior ao prazo para regularização das pendências.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724487/2010-26

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital